Tribunal: CARF
Processo: 10945.721008/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10945.721008/2013-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
JAIR ANTONIO VINCENZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
Para decretar-se a Decadência é necessário que o marco inicial da contagem do
tempo seja tirado de documento hábil.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
É ônus exclusivo do contribuinte, provar a origem dos recursos para o
acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721008/2013-20
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721008/2013-20

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/81) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 67/69), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte
identificado, foi lavrado auto de infração (fls. 38/43), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, do exercício 2009, ano-calendário de 2008, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 33.699,25, estando
assim constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto 15.760,57
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento) 6.118,25
Multa Proporcional (Passível de Redução) 11.820,43
Total do Crédito Tributário Apurado 33.699,25

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal
encontra-se às folhas 29/36.
O lançamento originou-se na constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por acréscimo patrimonial a descoberto.
De posse dos documentos apresentados pelo contribuinte, foi
elaborado o fluxo de caixa mensal, constatando-se saldos negativos de caixa nos
meses de maio, julho e dezembro de 2008 (fl. 26).
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Requer o cancelamento do auto de infração visto que a aquisição
do imóvel rural descrito como PARTE DO LOTE RURAL no 32 foi adquirido
mediante procuração na data de 25/04/2002 estando prescrito qualquer
procedimento fiscal.
Não apresentou declaração do exercício de 2009, pois não atingiu
os critérios obrigatórios.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial,
quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.

A 5a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, entendendo estar
correta a apuração do imposto devido, bem como a obrigatoriedade da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de decadência, citando jurisprudências e requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721008/2013-20

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/02/2014 (e-fls. 72); Recurso Voluntário
protocolado em 17/03/2014 (e-fl. 73), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, o contribuinte
maneja recurso próprio, lançando preliminar de mérito.
Nas razões preliminares, diz o recorrente que restou provado que a aquisição do
imóvel, ocorreu em 25/04/2002, tendo assim decorrido o quinquênio para a constituição do
crédito tributário pela autoridade fiscal. Invoca a seu favor o disposto no art. n°150 do CTN.
O documento em questão juntado pelo recorrente se encontra às e-fls.15/16 dos
autos, cuida-se de uma procuração a favor do recorrente, para o fim especial de vender a quem
quiser e pelo preço que lhe convier, o imóvel objeto desta controvérsia, na data de 25/04/2002.
Não se trata de um documento, que demonstra a aquisição do patrimônio, por cuidar-se de
acréscimo patrimonial à descoberto, as provas trazidas aos autos pelo próprio contribuinte, não
podemos concluir que o fato gerador do imposto se deu no ano assinalado pelo contribuinte.
Para a validade dos atos de compra e venda de imóveis depende de Escritura
Pública.
O imóvel no caso, quando objeto de Procuração terá como proprietário,
juridicamente, a figura do vendedor, visto que não ocorreu o devido Registro de Compra e
Venda.
Denomina-se compra e venda o Contrato Bilateral pelo qual uma das partes
(vendedor) por meio de oferta se obriga a transferir o domínio de uma coisa à outra (comprador),
mediante a contraprestação de certo preço em dinheiro. (art. n° 481 do CC).
A transferência de domínio depende de lei própria.
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos
por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247).
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição.
Pelo acima exposto afasto a preliminar suscitada.
A presente autuação ocorreu em decorrência da constatação pela fiscalização, de
omissão de rendimentos caracterizados por acréscimo patrimonial a descoberto.
O contribuinte deixou de fazer sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física, sendo assim, não declarou a aquisição do imóvel (e-fls. 20/23) no
campo Declaração de Bens e Direitos do ano-calendário de 2008, sendo considerada omissão de
rendimentos caracterizada pela variação patrimonial a descoberto.
Entendeu a autoridade fiscal que a aquisição do imóvel ocorreu no ano-calendário
de 2003 conforme documentos apresentados pelo próprio contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721008/2013-20

O recorrente alega ter adquirido o imóvel em 25/04/2002, juntando aos autos
documentos para sustentar a alegação de decadência.
Ocorre que, ao analisar os documentos carreados aos autos, observo que:
- às e-fls. 13/14 encontra-se um simples contrato de compra e venda em nome de
terceiros, datado de 20/05/1991;
- às e-fls. 15/16 consta uma certidão de uma Procuração Pública, na qual os
outorgantes dão pleno poder ao aqui recorrente, vender o imóvel a quem quiser e pelo preço que
lhe convier, mas não consta que o próprio fez a aquisição conforme alega;
- ás e-fls. 17/19, matrícula 2349, a última alteração feita pelo Cartório de Registro
de Imóveis foi o desmembramento da área em 23/09/1980;
- às e-fls. 20/23, matrícula 16.140, consta na fl. 2 – R11 – Protocolo 98.288 de
02/07/2008 que Jair Antonio Vincenzi, em 27/09/2007, comprou através de Escritura Pública de
Compra e Venda, livro 49-N, fls. 172/174 o imóvel PARTE DO LOTE RURAL No 39 por R$
30.000,00.
Nas e-fls. 29/36 e 56/63, a Auditora-Fiscal Eliane Kipgen fez um relatório
minucioso detalhando todo procedimento fiscal realizado.
Destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que os documentos apresentados não
comprovam os fatos narrados pelo contribuinte e que os instrumentos particulares não estão
acompanhados de elementos que comprovem a temporalidade.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721008/2013-20

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital